Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHA. CASAMENTO. CAUSA DE EXONERAÇÃO. ART. 1708 DO CC.
1. Nos termos do caput do artigo 1.694 e § 1° do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência originado do poder familiar, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade do alimentando, decorrente do fato de não ter bens e nem poder, por trabalho próprio, prover a sua subsistência e possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento.
2. Entretanto, conforme dispõe o art. 1.708 do Código Civil, ocorrência de casamento da alimentanda cessa o dever de prestar alimentos, consubstanciando-se na exoneração de tal mister ao alimentante genitor.
3. Recurso conhecido e provido.